Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0739540-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravada: Marcilene dos Santos Magalhães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0711861-23.2021.8.07.0005, assim redigida: “Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARCILENE DOS SANTOS MAGALHAES, qualificado(a) nos autos, contra AMIL – Assistência Médica Internacional Ltda, parte igualmente qualificada. A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que “deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital Santa Helena (Asa Norte), passando muito mal, com náuseas, distensão abdominal e diarreia, sendo diagnosticada com quadro de URETEROLITIASE OBSTRUTIVA, COM CÁLCULO RENAL CAUSANDO OBSTRUÇÃO. Pela gravidade do quadro, o médico solicitou INTERNAÇÃO CLÍNICA COM URGÊNCIA e, após, também pontuou a INDICAÇÃO CIRÚRGICA. Conforme consta do laudo médico anexo, “o cálculo se encontra impactado, e caso não seja retirado o cálculo, há risco de perda de função renal e riscos de infecção, podendo levar a quadro de septicemia”. Aduz que, “não obstante tratar-se de um caso urgente, o Plano de Saúde se nega a internar a paciente, em virtude de alegada carência”. Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida “autorizar a internação de urgência, bem como a realização do procedimento cirúrgico indicado, exames e todos os procedimentos médicos necessários ao restabelecimento da saúde da parte autora”. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, nomeio o Sr. ÂNGELO DOS SANTOS MAGALHÃES, como curador(a) provisório(a) da parte autora e especificamente para este feito, nos termos do 2o e art. 84, § 1o da Lei n. 13.146/2015 c/c o art. 72, I, do Código de Processo Civil de 2015. Por outro lado, anoto que a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde (ID 108511355). Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência, bem como limita a internação, em leito de UTI, por apenas 12 horas. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que a autora, sentindo dores procurou atendimento médico no Hospital Santa Helena, onde após atendimento médico e realização de exames foi constatado a necessidade de internação. Não obstante, a empresa ré não autorizou a internação, e caso seu tratamento seja interrompido, poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação à sua saúde. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de MARCILENE DOS SANTOS MAGALHAES, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, intime-se o Hospital Santa Helena, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento do autor. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 31336710), em síntese, que a internação da recorrida não pode ser custeada pela recorrente, tendo em vista o não cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Também aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi determinada em valor desproporcional, além de ter sido estabelecido prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custar a internação pretendida pela recorrida, além da redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31336715). O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferida, nos termos da decisão referida no Id. 31366720. A agravada Marcilene dos Santos Magalhães ofereceu contrarrazões (Id. 32536093), ocasião em que postulou pelo desprovimento do recurso. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 114210423 dos autos do processo no 0711861-23.2021.8.07.0005). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou o pedido procedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da sociedade anônima recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente recurso em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator